Tribunal: TJSP
Processo: 4006596-12.2013.8.26.0604
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – Erro odontológico – Paciente que contratou os serviços da ré para confecção de prótese dentária – Alegação de que, em razão do tratamento, perdeu a sensibilidade do lábio inferior (parestesia) e que as próteses se quebraram por diversas vezes, não atingindo sua finalidade e causando incômodos – Laudo pericial conclusivo pela inexistência de nexo de causalidade

Ementa:
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – Erro odontológico – Paciente que contratou os serviços da ré para confecção de prótese dentária – Alegação de que, em razão do tratamento, perdeu a sensibilidade do lábio inferior (parestesia) e que as próteses se quebraram por diversas vezes, não atingindo sua finalidade e causando incômodos – Laudo pericial conclusivo pela inexistência de nexo de causalidade entre o procedimento realizado e os danos que o autor alega ter sofrido – Prova pericial produzida nos autos que autorizava o julgamento imediato do processo - Desnecessidade de outros esclarecimentos sobre o laudo - Responsabilidade civil subjetiva do profissional liberal – Culpa não comprovada – Inexistência de prova de falha nos serviços prestados à autor - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000196431
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
4006596-12.2013.8.26.0604, da Comarca de Sumaré, em que é apelante SEBASTIÃO
APARECIDO DE SOUZA, são apelados MSZ CLINICA ODONTOLOGICA E
CONSULTORIA LTDA e ABO ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA
SEÇÃO S PAULO REGIONAL CAMPINAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), COSTA NETTO E ANA MARIA BALDY.
São Paulo, 17 de março de 2020.
MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4006596-12.2013.8.26.0604 -Voto no 4.544
2
APELAÇÃO CÍVEL
Processo no. 4006596-12.2013
Comarca: Sumaré (2a Vara Cível)
Apelante: Sebastião Aparecido de Souza
Apelado: MSZ Clínica Odontológica e Consultoria Ltda e outro
Juiz: André Gonçalves Fernandes
Voto no. 4.544
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS Erro odontológico
Paciente que contratou os serviços da ré para confecção de prótese
dentária Alegação de que, em razão do tratamento, perdeu a
sensibilidade do lábio inferior (parestesia) e que as próteses se
quebraram por diversas vezes, não atingindo sua finalidade e
causando incômodos Laudo pericial conclusivo pela inexistência
de nexo de causalidade entre o procedimento realizado e os danos
que o autor alega ter sofrido – Prova pericial produzida nos autos
que
autorizava
o
julgamento
imediato
do
processo
-
Desnecessidade de outros esclarecimentos sobre o laudo -
Responsabilidade civil subjetiva do profissional liberal Culpa
não comprovada Inexistência de prova de falha nos serviços
prestados à autor - Recurso desprovido.
Trata-se de apelação contra a r. sentença de fls. 387/388, cujo relatório se
adota, que julgou improcedente a pretensão, sem condenação em custas e honorários, em
razão de a parte autor ser beneficiária da assistência judiciária gratuita.
O autor ajuizou ação alegando que, após procedimentos cirúrgicos realizados
por profissional credenciado pela requerida, notou a perda da sensibilidade dos lábios
inferiores. Buscou ajuda com profissional especialista na área bucomaxilar, bem como,
fonoaudiólogo, porém sem resultados. Ademais, as próteses se quebraram por diversas
vezes, causaram incômodos e não atingiram a finalidade esperada. Assim, o requerente
pede indenização a título de danos morais e danos materiais (fls. 01/04).
Irresignado com a sentença de improcedência, o autor apelou (fls. 390/410),
reiterando os termos da exordial, alegando que houve cerceamento de defesa, vez que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4006596-12.2013.8.26.0604 -Voto no 4.544
3
advogado do apelante, seu filho, não pôde participar do ato pericial. Aduz que o perito se
negou a responder o quesito 20. Alega que o perito não citou artigos científicos que
comprovassem suas alegações. O laudo está em desacordo com os dados que obteve junto
a profissionais particulares. Pleiteia seja reformada a r. sentença, determinando-se a
realização de nova perícia junto à UNICAMP ou seja condenada a apelada nos termos dos
pedidos na exordial.
O recurso foi processado, tendo sido apresentadas contrarrazões pela ré (fls.
418/422).
É o relatório.
Não há como prosperar a pretensão recursal, tendo a r. sentença dado correto
desfecho ao processo.
A sentença não padece de nulidade por cerceamento de defesa.
A prova pericial de fls. 246/253 foi realizada para apuração dos fatos alegados
pelo autor, e se havia nexo causal entre os danos que ele alega ter sofrido, e a conduta da
ré. Foi dada a oportunidade ao autor de indicar assistente técnico e formular quesitos, que
foram todos respondidos pelo perito, bem como foi dada a ele a oportunidade de se
manifestar sobre o laudo pericial.
Não se vislumbra nenhuma inconsistência ou ambiguidade no laudo pericial,
que foi efetuado por profissional técnico, especialista da área e nomeado pelo juízo.
Os quesitos foram adequada e claramente respondidos, mostrando-se
desnecessária a abertura de fase de instrução para esclarecimentos em juízo, como
pretendido pela apelante.
O quesito 20 apresentado a fls. 236 foi respondido a fls. 253, conquanto de
forma lacônica, sendo inteligível que o perito confirmou que o quadro clínico apresentado
pelo periciado não prejudica seu cotidiano.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4006596-12.2013.8.26.0604 -Voto no 4.544
4
O parecer odontológico juntado a fls. 12/13, embora mencione a parestesia, não
a atribui a má conduta profissional daquele que realizou os implantes. Tampouco as
fonoaudiólogas atribuem a parestesia a qualquer falha no serviço prestado pela ré. Assim,
não se pode concluir, como faz o apelante, que o laudo pericial contraria conclusões de
profissionais que colaboraram com a recuperação do autor. A fls. 250 verifica-se que, nos
testes realizados com o autor, já não se manifestava mais a parestesia.
Deve-se ter presente que a caracterização da responsabilidade civil como há muito
tempo já se firmou na doutrina e na jurisprudência incluídos nessa noção tanto o dano
material quanto o moral, exige, para que se reconheça a existência de um dano indenizável,
a conjugação de três fatores: dano, ilicitude e nexo causal.
O laudo está fundamentado, e foi categórico ao concluir que não há nexo causal
entre as alegações da inicial, e o tratamento odontológico executado, não havendo qualquer
contradição a ser esclarecida, ou vício a ser sanado, demonstrando a apelante apenas
irresignação em relação ao laudo, por não ter-lhe sido favorável.
Nesse sentido:
“Responsabilidade civil. Erro médico. Ação de indenização por danos morais.
Sentença de improcedência. Irresignação. Preliminares: Inépcia recursal. Inocorrência.
Razões recursais que não violam o princípio da dialeticidade. Inexistência de prejuízo às
rés, que puderam exercer o contraditório e a ampla defesa sem qualquer prejuízo.
Incidência da máxima "pas de nullité sans grief". Cerceamento de direito. Inocorrência.
Aplicação do Enunciado no 09 desta C. Câmara. Prova pericial produzida nos autos que
autorizava o julgamento imediato do processo. Desnecessidade de esclarecimentos sobre o
laudo. Mérito: Autores que pleiteiam indenização pelo suposto atendimento médico falho
prestado pelas rés. Inexistência de erro médico. Laudo pericial que foi claro, direto e
categórico ao afirmar que não há nexo de causalidade entre o atendimento e o óbito intra-
uterino do filho dos autores. Simples insurgência genérica contra a conclusão do perito
que não permite a modificação do resultado do julgamento. Ratificação dos fundamentos
da sentença (art. 252 do RITJSP). Elevação dos honorários advocatícios em sede recursal.
Sentença mantida. Recurso desprovido.” (Apelação no 1010092-25.2014.8.26.0068;
Relator(a): Alexandre Marcondes; Comarca: Barueri; Órgão julgador: 3a Câmara de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4006596-12.2013.8.26.0604 -Voto no 4.544
5
Privado; Data do julgamento: 19/09/2019; Data de publicação: 19/09/2019).
A relação que se estabeleceu entre as partes é regida pelo Código de Defesa
do Consumidor, cujo art. 14, par. 4o, estabelece a responsabilidade subjetiva do
profissional liberal. A responsabilidade civil do médico e do dentista é, portanto, subjetiva.
A responsabilidade civil do hospital ou clínica será objetiva em relação ao atendimento
prestado, mas na hipótese de atos dos médicos ou dentistas a ela vinculados, depende da
prova da culpa destes. Como ensina Ruy Rosado do Aguiar: “Isso, contudo, não dispensa
que se prove a culpa do servidor, na prática do ato danoso. Isto é, o hospital não responde
objetivamente, mesmo depois da vigência do Código de Defesa do Consumidor, quando se
trata de indenizar dano produzido por médico integrante de seus quadros (TJSP, AgI
179.184 -1. 5a.Câm. Civ.), pois é preciso provar a culpa deste, para somente depois ter
como presumida a culpa do hospital” (Responsabilidade Civil do Médico, RT 733:33, Pg.
41).
Nesse sentido, tem decidido o Superior Tribunal de Justiça: “A
responsabilidade dos hospitais, no que tange à atuação técnico-profissional dos médicos
que neles atuam ou a eles sejam ligados por convênio, é subjetiva, ou seja, dependente da
comprovação de culpa dos prepostos, presumindo-se a dos preponentes. Em razão disso,
não se pode dar guarida à tese que objetiva excluir, de modo expresso, a culpa dos
médicos e, ao mesmo tempo, admitir a responsabilidade objetiva do hospital, para
condená-lo a pagar indenização por morte de paciente” (REsp 258.389-SP, 4a. T, Rel.
Min.Fernando Gonçalves, DJU de 22 e agosto de 2005).
Assim, era ônus do autor a prova da imperícia do corpo clínico da ré. No
entanto, desse ônus ele não se desincumbiu, já que não comprovou a existência de nexo de
causalidade entre eventual ação ou omissão do corpo clínico da ré, e os danos que alega ter
sofrido. Em casos semelhantes, já decidiu este E. Tribunal de Justiça:
“Nesse sentido, já foi decidido em casos semelhantes:
“APELAÇÃO CÍVEL. Ação de reparação de danos morais e materiais fundada
em suposto erro na prestação de serviços odontológicos que teria causado danos à autora.
Paciente que alega perda de sensibilidade após tratamento de implante, atingindo-se o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4006596-12.2013.8.26.0604 -Voto no 4.544
6
nervo alveolar inferior. Ausência de dados suficientes para comprovar a existência de
negligência ou imperícia da parte ré. Não ocorrência da prática do ato ilícito.
Responsabilidade subjetiva do dentista. Sentença mantida. Recurso desprovido.”
(Apelação no 0026595-31.2012.8.26.0482; Relator(a): José Joaquim dos Santos; Comarca:
Presidente Prudente; Órgão julgador: 2a Câmara de Direito Privado; Data do julgamento:
11/09/2018; Data de publicação: 12/09/2018; Data de registro: 12/09/2018).
“Ação de indenização por danos materiais e morais Parestesia decorrente de
tratamento odontológico Preliminar de não conhecimento Afastamento Perfeita
identificação das partes e do processo Apresentação dos argumentos de fato e de direito
pelos quais entende a parte recorrente deva ser reformada a sentença apelada
Confirmação de contratação de serviços odontológicos Inexistência de prova acerca da
conduta dolosa ou culposa atribuída ao requerido Tratamento de canal realizado em
dentição superior Reclamações apresentadas na região inferior Eventual ocorrência de
parestesia que não pode, por si só, revelar culpa do agente Afastamento do dever de
indenizar Sentença reformada com inversão dos ônus de sucumbência Recurso provido.”
(TJSP. Apelação 0005706-43.2009.8.26.0197; Relator (a): Marcia Dalla Déa Barone;
Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 08/04/2016).
Isto posto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso, nos termos da
fundamentação acima.

MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4006596-12.2013.8.26.0604 -Voto no 4.544
7